Tribunal: TJMT
Processo: 1022466-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022466-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
AGRAVADOS: FRANCISCO VALDERINO CORREA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, Dr. Alcindo Peres da Rosa, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Anulação de Negócio Jurídico n. 98-33.2015.811.0048 (Cód. 25874) ajuizados por FRANCISCO VALDERINO CORREA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença.
Inconformado, o recorrente sustenta que “o pedido de execução é manifestamente destoante do valor realmente devido pelo Agravante, posto que fora calculado com valores excessivos por parte do agravado e não levou em consideração os termos fixados na sentença/acórdão” (sic).
Argumenta que “a sentença do juízo a quo julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar nulo o contrato cujo valor da parcela é de R$ 1.307,88, devendo ser mantida a proposta original em 60 parcelas de R$ 765,25, abatendo-se o que já foi pago indevidamente” (sic).
Acrescenta que o agravante foi condenado, ainda, “em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da decisão (31/01/2018), além dos honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa (R$ 45.915,31)” (sic).
Ressalta que a sentença foi mantida incólume em julgamento de recurso de apelação e mesmo assim, ao calcular o valor do dano material, “a parte autora não levou em consideração que o magistrado manteve a proposta originária, a ser paga em 60 parcelas de R$ 765,25” (sic).
Discorre que “a decisão NÃO DETERMINA A ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PARTIR DE CADA DESCONTO, NEM FIXOU JUROS COMPENSATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO PRIMEIRO DESCONTO” (sic), como pretende o agravado.
Afirma que de acordo com o cálculo confeccionado pelo agravante, o qual atendeu a todos os parâmetros estabelecidos na r. Sentença, a execução apresenta excesso no valor de R$ 34.308,05, valor este que deve ser restituído ao Banco.
Alega que a decisão deve ser suspensa, pois os valores determinados estão equivocados e caso seja deferido o levantamento do valor que foi consignado a título de garantia do juízo, representará gravíssima lesão ao patrimônio da instituição financeira.
Para fins recursais, prequestiona os arts. 537, §1o, 814, parágrafo único, do CPC, e ao art. 5° da LINDB, artigo 5° LV da CF, argumentando que entendimento contrário aos termos do presente recurso significa negativa de vigência a eles.
Requer “provimento ao presente recurso, de plano, na forma prevista nos artigos 1.019, incisos I e II do CPC, ou, se assim não entenderem os d. Desembargadores, após os trâmites regulares do presente agravo, para o fim de reformar a decisão atacada de ordem a permitir a aplicação dos arts. 537, §1o do CPC e 5° da LINDB para o fim de determinar a exclusão da multa ou limitando-a ao valor do contrato, de modo a mantê-la em conformidade a patamares consentâneos à obrigação” (sic).
Subsidiariamente, pugna pela atribuição do “efeito suspensivo ativo à decisão que se ataca com o presente agravo com o fito sobrestar qualquer manifestação por parte da agravada no que toca a reclamar a multa ora atacada” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 64470950).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único, c/c 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Destaque-se, de início, que não é o caso de provimento do recurso, de plano. Necessário formar convicção acerca da matéria, oportunizando a resposta do agravado (art. 1.019, II do CPC).
A concessão do efeito suspensivo por meio do recurso de agravo de instrumento condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
O agravante alega que o inconformismo com a decisão recorrida é porque não houve o reconhecimento quanto ao excesso de execução, pois, a seu entender, no cálculo constante nos autos, ao qual baseia o agravado, não foi observado os ditames da sentença transitada em julgado.
Sobre o assunto, ao menos nesta fase de cognição sumária, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau, deu a melhor solução ao caso na decisão recorrida, ao concluir que “a presente impugnação veio embasada em alegações pouco elucidativas, sendo que não foi possível a comprovação das alegações do impugnante, motivo pelo qual não merecem guarida” (Id. 64287497 - fl. 19).
Cabe registrar que a sentença transitada em julgado foi clara ao “DECLARAR a nulidade do contrato firmado, determinando o cumprimento do inicialmente ofertado, ou seja, o pagamento de 60 (sessenta) parcelas, no valor de R$ 765,25 (setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), devendo ser abatido o que já foi pago indevidamente” e “CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão”.
No que diz respeito ao inconformismo do agravante, a princípio seus argumentos não tem procedência, isso porque é consolidado o entendimento de que os juros moratórios podem ser incluídos na liquidação, sem que isso ofenda a coisa julgada material, desde que a sentença ou o acórdão não tenham se expressado a respeito, como ocorre na espécie.
Esta possibilidade está sumulada pelo STF. A propósito:
“Súmula 254 - Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”
De acordo com a referida súmula, mesmo que a sentença cognitiva não tenha fixado os juros de mora, estes constam implicitamente da condenação.
Nesse sentido, também a jurisprudência deste Sodalício:
“(...) Com relação ao suposto excesso de execução, tem-se que a sentença prolatada nos autos condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em “20% (vinte por cento) sobre o valor do débito exequendo, a ser atualizado monetariamente” (ID 8327053, p. 8/12).
Em que pese a omissão da sentença no tocante à que incidência dos juros moratórios, é sabido que deve haver sua aplicação, ainda que de ofício, nos termos da súmula 254 do STF.” (RAI 1008969-43.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/03/2020) (sem destaques no original).
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INTIMAÇÕES AO DEVEDOR PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO – DESCUMPRIMENTO – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO CREDOR COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA OMITIDOS NO COMANDO JUDICIAL PROFERIDO NA FASE DE CONHECIMENTO - FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 254 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.
Os juros decorrem de lei e sua incidência não depende de requerimento do autor. Com efeito, omisso o comando judicial na fase de conhecimento da ação revisional no que toca aos juros, é possível sua fixação em cumprimento de sentença em razão da inércia do pagamento espontâneo pela instituição financeira.
Nos termos do que estabelece a Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal: “Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.” (RAC 0004032-73.2011.8.11.0004, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUROS DE MORA - FALTA DE PREVISÃO NO ACÓRDÃO – INCIDÊNCIA DETERMINADA NA LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 254/STF – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.” (Súmula n. 254/STF)”. (RAI 1005640-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) (sem destaques no original).
No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, outro ponto do inconformismo do agravante, tenho a dizer que o Código de Processo Civil é claro ao dispor que “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor da causa (...)” (art. 85, § 2o) (destaquei).
Denota-se, portanto, que os honorários advocatícios, como regra, devem ser fixados sobre o valor da condenação. O valor destes sobre o valor da causa atualizado configura-se exceção, de modo que, à primeira vista, não deve ser aplicado no caso em tela, uma vez que o valor econômico da condenação é mensurável.
Assim, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso.
Desse modo, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo da convicção que formarei por ocasião do julgamento do mérito.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 06 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora